Tribunal: TJDFT
Processo: 0730733-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730733-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, BELANIZIA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por intempestividade, tendo em vista que a sentença de ID. 18836528 não conheceu dos embargos de declaração opostos. Portanto, em tese o prazo para interposição do apelo iniciaria com a publicação da sentença de ID. 18836513. Brasília, DF, 26 de agosto de 2020 15:06:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador